Tribunal: TJDFT
Processo: 0710109-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, em face à decisão da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que homologou os cálculos da contadoria judicial. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, requerida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O agravante alegou que, de acordo com os cálculos da contadoria, o valor total da dívida principal seria de R$ 26.576,94. O desconto por honorários contratuais totaliza R$ 5.315,39, de forma que restará ao credor principal a quantia de R$ 21.261,55. Logo, a homologação relativa aos honorários do cumprimento de sentença fixados em 10% (dez por cento) deveria ter ocorrido sobre o total do crédito executado e não sobre o valor líquido devido ao exequente (R$ 21.261,55). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do recurso. Compulsando os autos originários, verificou-se que o Distrito Federal realizou o pagamento nos termos pretendidos pelo agravante (ID 68033664 e 72463774). Intimado a manifestar-se, o suplicante confirmou o pagamento dos honorários do cumprimento de sentença conforme pretendido no recurso e pugnou pela perda de objeto deste. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto deste agravo. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 6 de novembro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006